Tribunal: TJPA
Processo: 0893516-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893516-78.2022.8.14.0301

APELANTE: ACAI BIRUTA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME, RAPHAEL VALENTE DE ARAUJO, BRENO ARAUJO NAVARRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM ZONA URBANA. RELATÓRIO TÉCNICO QUE ATESTA A INADEQUAÇÃO ACÚSTICA DA ESTRUTURA. DEVER DE ADEQUAÇÃO À NORMA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, julgou procedente o pedido para impor à empresa ré a obrigação de elaborar e executar projeto de contenção acústica, proibindo o uso de equipamentos sonoros até a adequação, sob pena de suspensão das atividades.

2.

A ação teve origem em denúncia de moradora sobre poluição sonora e obstrução de via pública, sendo instaurado inquérito civil com realização de vistoria técnica pelo GATI/MP. Concluiu-se que o imóvel possuía estrutura inadequada para contenção acústica.

3.

A sentença reconheceu o risco de lesão ao meio ambiente urbano e ao sossego coletivo. A apelante alega regularidade formal do funcionamento e ausência de prova técnica eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de alvará de funcionamento e licença ambiental afasta a responsabilidade por poluição sonora constatada por laudo técnico; e (ii) saber se a ausência de vistoria técnica contraditória ou perícia judicial impede a imposição de obrigação de adequação acústica ao estabelecimento comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de alvará e licença ambiental não afasta, por si só, a constatação técnica de inadequação estrutural para contenção sonora, sendo essa suficiente para caracterizar potencial lesivo ambiental.

4.

O laudo técnico produzido pelo GATI é válido como elemento probatório, pois sua conclusão refere-se à estrutura física do imóvel e não à emissão circunstancial de ruído.

5.

Laudo particular apresentado pela parte confirma níveis de pressão sonora acima do limite legal, reforçando a inadequação da contenção acústica e a potencialidade lesiva da atividade.

6.

A mudança parcial da área de funcionamento dentro do mesmo imóvel não descaracteriza a necessidade de adequação estrutural, tampouco afasta o interesse processual.

7.

O pedido de produção de nova perícia, desacompanhado de prova técnica capaz de infirmar a anterior, não impõe reabertura de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de licenças administrativas não afasta o dever de adequação acústica quando constatada tecnicamente a potencialidade de poluição sonora.

2. O laudo técnico produzido por órgão público em sede de inquérito civil é válido como prova apta a embasar decisão judicial, especialmente quando não desconstituído por contraprova idônea.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CVEL
interposta por

AÇAÍ BIRUTA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA – ME

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos da

Ação Civil Pública nº 0893516-78.2022.8.14.0301
,
ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em face da ora apelante e de seus sócios.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público narrou que foi instaurado o Inquérito Civil nº 000088-113/2016, a partir de denúncia formulada por moradora do bairro da Cidade Velha, noticiando a ocorrência de poluição sonora e obstrução de via pública provocada pelo funcionamento do estabelecimento “Açaí Biruta”, situado em área residencial.

A inicial descreve que o empreendimento estaria emitindo sons em níveis elevados e em horários incompatíveis com o sossego e o descanso da vizinhança, prejudicando a saúde e o bem-estar dos moradores do
entorno.

No curso do Inquérito Civil, foi realizada vistoria técnica pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público – GATI, em 09/09/2022, cujo relatório concluiu que o estabelecimento funciona em ambiente aberto, parcialmente coberto, sem vedação lateral adequada e sem sistema eficiente de contenção acústica, caracterizando-se como potencial fonte geradora de poluição sonora.

Diante disso, o Ministério Público requereu liminarmente a imposição de obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução de projeto de contenção acústica, bem como a fiscalização do cumprimento das medidas pelos órgãos competentes e, em mérito, a confirmação dessas obrigações, além de indenização por perdas e danos.

A empresa requerida apresentou
Contestação
alegando que a denúncia seria infundada, pois o funcionamento da casa de eventos ocorre em horários permitidos por legislação municipal, e que o local possui as licenças exigidas para operação.

Argumentaram a falta de legitimidade do Ministério Público, uma vez que não se trataria de dano ambiental e sim dano restrito aos imóveis próximos e não a uma comunidade como um todo, e impugnaram a validade da prova técnica, reputando o laudo produzido como insubsistente por ter sido realizado quando o local encontrava-se fechado.

O juízo
a quo

julgou procedente o pedido
, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando a apresentação e execução de projeto de contenção acústica, sob pena de suspensão das atividades, e proibindo o acionamento de equipamentos sonoros até a adequação acústica, advertindo acerca da possibilidade de cominação de multa em caso de descumprimento.

Inconformados, os requeridos interpuseram
Apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença teria desconsiderado a documentação juntada, que comprovaria a regularidade do funcionamento do estabelecimento.

Afirmam que o empreendimento possui alvará de funcionamento e licença ambiental válida e as atividades ocorrem dentro dos limites legais e com autorização do poder público, contudo, os documentos e defesas não foram devidamente considerados, baseando-se a sentença apenas em relatório técnico unilateral, sem prova de efetivo dano ambiental.

Defendem inexistir prova suficiente de poluição sonora, e que os eventos com maior emissão sonora seriam pontuais e realizados por terceiros, incidindo a decisão em violação aos princípios da razoabilidade e da livre iniciativa.

Pleiteiam a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a dilação probatória para perícia judicial contraditória.

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, reafirmando que a prova técnica colhida no inquérito civil atesta a ineficiência do isolamento acústico do imóvel e a consequente perturbação à coletividade. Argumenta que a documentação dos réus não afasta a constatação objetiva do dano ambiental.

O Ministério Público de 2º grau, ratificou integralmente a manifestação do
parquet.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de poluição sonora e à suposta regularidade das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento apelante.

Todavia, analisando detidamente as razões recursais, constata-se que os apelantes não infirmam os fundamentos centrais da sentença, a qual se apoiou de forma expressa e consistente no Relatório Técnico nº 1099/2022, elaborado pelo GATI, que concluiu pela inexistência de estrutura adequada de contenção acústica e pela caracterização do empreendimento como potencial fonte de poluição sonora.

A mera alegação de posse de licenças administrativas não afasta, por si só, a constatação técnica de inadequação estrutural do imóvel para o tipo de atividade exercida.

A tentativa de esvaziar a força probatória do Relatório de Visita Técnica nº 1099/2022 (GATI/CAOTEC), sustentando que a vistoria ocorreu “pela manhã de uma sexta-feira” com o estabelecimento fechado, com fotografias externas e imagens pretensamente “antigas” de redes sociais, não prospera. Isso porque o núcleo da condenação não foi a constatação circunstancial de ruído “no momento” da diligência, mas a constatação técnica de inadequação estrutural do imóvel para contenção acústica, justamente por se tratar de ambiente aberto/parcialmente coberto, sem vedação lateral suficiente, permitindo a livre propagação de ruídos para o entorno residencial.

A constatação, por si, configura potencialidade lesiva compatível com a tutela preventiva do meio ambiente urbano e do sossego coletivo.

O próprio apelo admite que o Relatório concluiu inexistir estrutura adequada de contenção acústica e qualificou o local como potencial fonte de poluição sonora, contudo, limitou-se a atacar o “horário” da diligência sem demonstrar, com contraprova idônea, que a estrutura do imóvel (e sua capacidade de isolamento) seria tecnicamente apta a impedir a evasão acústica nas condições normais de funcionamento. A crítica ao momento da vistoria, portanto, é incapaz de infirmar a razão de decidir. O déficit de isolamento e vedação, cuja verificação é eminentemente arquitetônica e independe de o equipamento estar ligado para existir ou não.

Ademais, o apelante traz aos autos laudo particular, atestando medições e fotos internas e externas, e afirma que a pressão sonora identificada do lado de fora adviria do tráfego na via. O conteúdo transcrito registra que os níveis apurados quanto a intensidade sonora no estabelecimento varia entre 70,10 e 94,50 dB(A), ou seja, acima do limite permitido pela NBR 10151/2019. Circunstância que “caracteriza a ocorrência de poluição sonora” e “corrobora” a conclusão do GATI quanto à inadequação da estrutura para contenção acústica.

Ou seja, a prova que o apelante pretende utilizar para se eximir da responsabilidade, reforça a razão de decidir da sentença, há evidente comprovação de emissão sonora em patamar superior ao tolerável e inexistindo contenção eficiente, subsiste o dever de adequação.

Outrossim, no que tange a alegação de que o empreendimento teria mudado
da frente da Rua Siqueira Mendes para os fundos, próximo ao Rio Guamá, e que existiria perda do objeto e falta de interesse processual, igualmente não encontra sustentação.

A obrigação reconhecida na sentença tem causa na prática/risco de poluição sonora e na inadequação de contenção acústica, o que se relaciona à atividade desenvolvida e ao dever de conformação ambiental.

Além disso, a perda do objeto pressupõe fato superveniente plenamente demonstrado e apto a tornar inútil a tutela jurisdicional, o que não se confunde com alegação de alteração operacional interna ou reposicionamento dentro do mesmo complexo/terreno.

E ainda, o que se tem é discussão sobre adequação/controle do impacto no local efetivo de operação, mesmo em cenário de mudança de local, não se desconstitui automaticamente
o título judicial que determinou medidas de contenção e de não acionamento de equipamentos até a comprovação de eficácia. Podendo permanecer até mesmo eventual composição patrimonial pelos danos causados.

Também não procede a argumentação de que o empreendimento possui alvará de funcionamento e licença ambiental válida, o que seria indicativo de inexistência de poluição sonora. O licenciamento administrativo é ato vinculado aos pressupostos e ao controle do Poder Público, mas não tem natureza de salvo-conduto para lesão a direito difuso nem substitui a aferição judicial, sobretudo quando o objeto da ação é adequação estrutural para contenção e prevenção. A licença, no máximo, demonstra que houve autorização administrativa para operar sob determinadas condicionantes, mas não afasta a incidência do regime de responsabilidade e de prevenção, tampouco neutraliza prova técnica de insuficiência de isolamento.

A utilidade da prova é aferida pelo julgador, e o apelante, para infirmar a sentença, deveria demonstrar concretamente que a prova existente era insuficiente e que a prova requerida era imprescindível e apta, com alta probabilidade, a alterar o resultado, o que não fez.

O pedido de nova perícia/inspeção não é argumento de reforma, mas tentativa de converter a apelação em sucedâneo de instrução, e o
processo civil não assegura produção probatória infinita nem reabertura instrutória por insatisfação subjetiva da parte.

Repiso, as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial e não foram desconstituídas por elemento técnico
contrário. Desta feita, não há razão para reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026